Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA.

Uma vez encerrada a recuperação judicial que estava em curso, por sentença confirmada em recurso de apelação, ainda que sem trânsito em julgado, deve prosseguir no juízo próprio a execução de débitos oriundos de obrigações constituídas após o pedido de recuperação judicial, pois não mais subsiste o juízo universal da recuperação judicial.